Tribunal: TJDFT
Processo: 0027242-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – A prescrição intercorrente é penalidade imposta ao credor por sua inércia na prática de atos judiciais visando o recebimento do seu crédito.
II – Transcorrido prazo superior a 5 anos entre a citação dos devedores e a atuação eficaz da Fazenda Pública para localizar bens penhoráveis dos executados, opera-se a prescrição intercorrente da execução fiscal.
III – Remessa necessária desprovida.